Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000861-74.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KADAO S A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.164.263/0001-85 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSPORTE DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – ICMS - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - SÚMULA 166 DO STJ – TEMA 1.099 DO STF – ADC 49 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DEVER DE ACRÉSCIMO AOS JULGADOS PRETÉRITOS - NÃO INTERFERÊNCIA NA CONCESSÃO DA ORDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Uma vez que a hipótese retrata um
writ
de caráter preventivo, em que a concessão da ordem decorre do próprio posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, em julgamentos sob a sistemática dos recursos repetitivos, não há falar em denegação da ordem.

2 - Pelo dever de harmonização dos julgados dos Tribunais Estaduais às decisões emanadas dos Tribunais Superiores, de rigor a reforma parcial da decisão outrora proferida por este Tribunal, a fim de acrescer a modulação dos efeitos resultante do julgado dos Embargos opostos nos autos da ADC 49, que conferiu ao seu acórdão de mérito a “
eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024,
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo o provimento do Apelo interposto por
Kadão S. A. em Recuperação Judicial
, a quem concedida a segurança vindicada, para reconhecer-lhe o direito
de não ser mais compelido ao recolhimento do ICMS incidente e/ou cobrado no translado interestadual de rebanho bovino entre os Estados de Mato Grosso e Goiás, ambas de sua propriedade.

Em suas razões recursais, o agravante afirma o dever do emprego à hipótese da modulação dos efeitos promovida no julgamento dos Embargos opostos na Ação Direta de Constitucionalidade n. 49, que concedeu efeitos prospectivos à inconstitucionalidade outrora reconhecida, entendimento que, dessa feita, passa a viger a partir do exercício financeiro de 2024 (Id.
175002650
).

Requer, assim, seja conhecido o recurso e exercido o juízo de retratação, ou analisado o mérito, preservando-se o que decidido no ato sentencial.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (id.
177653677
).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo Interno apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo o provimento do Apelo interposto por
Kadão S. A. em Recuperação Judicial
, a quem concedida a segurança vindicada, para reconhecer-lhe o direito
de não ser mais compelido ao recolhimento do ICMS incidente e/ou cobrado no translado interestadual de rebanho bovino entre os Estados de Mato Grosso e Goiás, ambas de sua propriedade.

Eis a parte final da decisão agravada:

[...]. Volvendo os olhos aos autos eletrônicos, percebe-se não se tratar do caso destes autos.

Afinal, em que pese os judiciosos argumentos do embargante, a decisão embargada está fundada, justamente, em teses firmadas em julgamentos sob a sistemática dos recursos repetitivos, quais sejam: na Súmula n. 166 e no REsp n. 1.125.133/SP, do Superior Tribunal de Justiça, e no Tema n. 1.099, do Supremo Tribunal Federal.

Diante desse cenário, oportuno reconhecer que razão não assiste ao embargante.

Com efeito, patente a inexistência da alegada omissão, tenho por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos presentes aclaratórios se torna medida impositiva.

Sendo assim, REJEITO este recurso de embargos de declaração.

Publique-se.

Intime-se.

Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

[...].

Em suas razões recursais,
o agravante afirma o dever do emprego à hipótese da modulação dos efeitos promovida no julgamento dos Embargos opostos na Ação Direta de Constitucionalidade n. 49, que concedeu efeitos prospectivos à inconstitucionalidade outrora reconhecida, entendimento que, dessa feita, passa a viger a partir do exercício financeiro de 2024 (id.
175002650
).

De fato, a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996) que possibilitava a cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica teve sua eficácia prorrogada, de modo a vigorar a partir do exercício financeiro de 2024.

Foram resguardados, entrementes,
os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, qual seja, 28/04/2021.

In casu
, o
mandamus
foi protocolizado em 17/1/2023, o que implicaria, a princípio, a não abrangência pelo que definido nos repetitivos em foco.

Ocorre que, o presente caso corresponde a um Mandado de Segurança preventivo, em que não há nenhuma situação específica apontada como ato coator.

É por isso que, inicialmente, em casos tais, esta Relatora emitia votos no sentido da denegação da segurança, ao fundamento de que impossível salvaguardar situações abstratas, sob pena de concessão de salvo-conduto.

Me reposicionei e, inclusive nas decisões que proferi nestes autos, justifiquei que a mudança se deveu ao fato de as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores sobre a questão terem se dado, justamente, em Mandado de Segurança Preventivo.

Por medida de cautela, entretanto, nas minhas decisões em situações idênticas, ao final, sempre advirto aos impetrantes sobre o dever de manterem em ordem a sua escrituração fiscal e ressalvo o direito de o fisco continuar suas providências fiscalizatórias regulares pontuais, caso a caso.

Aqui, o impetrante desejava ver reconhecido o seu direito a não se sujeitar à cobrança de ICMS em operações de deslocamento interestaduais entre suas propriedades, e isso foi feito, com amplo respaldo nas decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dizer, agora, o contrário, seria caminhar na contramão do que já está sedimentado: que o
deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual, sendo tal cobrança inconstitucional.

Com efeito, não há falar na denegação da segurança.

O dever de obediência aos precedentes dos Tribunais Superiores, notadamente em sede de recursos repetitivos, impõe a esta julgadora o dever de reproduzir que, não, não é devido ICMS em o deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular e, por isso, manter a segurança outrora concedida, porém, inolvidável o dever de acrescer o que recém definido: que os efeitos do que definido na ADC 49, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, são prospectivos, vigentes a partir do exercício financeiro de 2024, resguardados os casos cujas insurgências, administrativas ou judiciais, tenham sido protocolizadas em tempo pretérito a 28/4/2021.

Faço o registro, porém, que, da situação posta, possível observar que, ao preservar a segurança jurídica a favor da fazenda estadual e no âmbito administrativo, a modulação dos efeitos em referência, realizada em 19/4/2023, por estipular como marco originário a data da publicação da ata da decisão de mérito, 28/4/2021, com a devida vênia, relegou insegurança ao âmbito judicial, em que, ao longo de 2 anos, inúmeras decisões sobre a matéria foram proferidas em todo o Brasil, direcionadas, justamente, pela Jurisprudência estabelecida nos Tribunais Superiores, que já se tinha por firmada, na Súmula n. 166 e no REsp n. 1.125.133/SP, do Superior Tribunal de Justiça, e no Tema n. 1.099, do Supremo Tribunal Federal.

A meu ver, seria importante, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que tivesse havido a preservação do que decido no lapso temporal compreendido entre o julgamento de mérito da ADC 49 e o julgamento dos Embargos de Declaração que resultou na modulação em referência. Mas não o foi.

Assim, pelos fundamentos delineados, mostra-se necessária a parcial reforma da decisão agravada, para acrescer ao
decisum
pretéritos desta Corte a modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos alhures registrados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, nos termos deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023